Tribunal: TJDFT
Processo: 0701556-36.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. BEM NÃO LOCALIZADO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. SEM AFRONTA.
1. Na ação de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária, conforme decreto-Lei n.o 911/1969, a citação somente será realizada após o cumprimento da liminar concedida para apreensão do bem.
2. Cabe ao autor providenciar, com os meios a ele disponíveis, a busca de endereços válidos para a citação do réu, consoante previsão do art. 319, II, do CPC.
3. Restando esgotadas as tentativas de citação do réu e verificando-se que o autor não viabilizou a promoção da diligência citatória, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, porquanto ausente a citação, considerado pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC.
4. Para a hipótese de extinção fundamentada no inciso IV do artigo 485, do CPC, não é necessária a prévia intimação pessoal do autor.
5. No caso vertente, não há afronta ao princípio da economia processual, uma vez que o autor foi constantemente intimado para dar prosseguimento ao feito e a triangularização processual não se efetivou unicamente em razão da sua falta em apresentar o endereço correto para apreensão do bem e posterior citação.
6. Não há ofensa ao princípio da primazia da decisão de mérito quando constatada a falta de colaboração do autor em indicar o endereço correto para cumprimento da liminar de busca e apreensão e consequente citação da parte ré.
7. Recurso conhecido e não provido.